Tribunal: TJSP
Processo: 1013052-69.2025.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Ação Revisional de Contrato. Bancários. Alegação de omissão no V. Acórdão embargado quanto à majoração da verba honorária em sede recursal. Ocorrência. Majoração de que se trata o parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Cabimento. EMBARGOS ACOLHIDOS.